Tribunal: STF
Processo: HC 70513
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Alegação de demora no
julgamento de Conflito de Competência, estando os pacientes presos. 2.
Conflito de Competência julgado, declarando-se competentes o Juiz
Federal para o crime de moeda falsa e o Juiz de Direito para o delito
de tráfico de tóxicos. 3. Pelo último crime referido, foi condenado um
dos pacientes, que está foragido, e absolvida a co-ré; pelo delito
de moeda falsa, não houve decreto de prisão preventiva dos
pacientes. 4. Hipótese em que o habeas corpus é julgado prejudicado.